Tribunal: STJ
Processo: 1006069-12.2023.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910666 - SP (2025/0133188-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: S M G S
ADVOGADA
: CIBELE FERNANDES DO PRADO - SP244802
AGRAVADO
: W B DE A
ADVOGADA
: MELINA GABRIELA VIANA NASCIMENTO - SP412418
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PRESTADOS À
EX-CÔNJUGE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS
DISPOSITIVOS LEGAIS (SÚMULA 284/STF). SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial. O recurso
especial foi inadmitido com base na ausência de afronta aos
dispositivos legais indicados como violados e na incidência da
Súmula no 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atente aos pressuposto de admissibilidade para
ser conhecido, com a impugnação específica dos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial conforme exigido
pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
5. No caso, a parte agravante não enfrentou concretamente ou
impugnou especificamente os óbices de inadmissibilidade,
limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial, em razões
completamente dissociadas dos fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA50386925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: e9834001-f66a-441c-8103-b5f089f6b7c6

6. A ausência de argumentação suficiente, concreta e específica
quanto a todos os óbices de inadmissibilidade do recurso
especial acarreta violação ao princípio da dialeticidade, atraindo
a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50386925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: e9834001-f66a-441c-8103-b5f089f6b7c6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910666 - SP (2025/0133188-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: S M G S
ADVOGADA
: CIBELE FERNANDES DO PRADO - SP244802
AGRAVADO
: W B DE A
ADVOGADA
: MELINA GABRIELA VIANA NASCIMENTO - SP412418
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PRESTADOS À
EX-CÔNJUGE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS
DISPOSITIVOS LEGAIS (SÚMULA 284/STF). SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial. O recurso
especial foi inadmitido com base na ausência de afronta aos
dispositivos legais indicados como violados e na incidência da
Súmula no 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atente aos pressuposto de admissibilidade para
ser conhecido, com a impugnação específica dos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial conforme exigido
pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
5. No caso, a parte agravante não enfrentou concretamente ou
impugnou especificamente os óbices de inadmissibilidade,
limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial, em razões
completamente dissociadas dos fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA50084156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:48
Código de Controle do Documento: 2e08ed78-d8ee-49f8-bd47-1955da306f29

6. A ausência de argumentação suficiente, concreta e específica
quanto a todos os óbices de inadmissibilidade do recurso
especial acarreta violação ao princípio da dialeticidade, atraindo
a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por S M G S contra
decisão proferida pela Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante (e-STJ, fls. 295/320), o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou (e-STJ, fl. 361).
Os autos foram alçados a este Superior Tribunal de Justiça, sendo
determinada a distribuição do feito (e-STJ, fl. 366).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
Contudo, a partir do cotejo entre a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial e as razões do agravo, verifico a existência de óbice formal
impeditivo do conhecimento do recurso, qual seja, a carência de impugnação
específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial.
Com efeito, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
À propósito, cumpre registrar que a Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC, EAREsp
746.775/SC e EAREsp 831.326/SC (Relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
,
19/9/2018
DJe de
), assentou entendimento de que a decisão de inadmissibilidade
30/11/2018
do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne, na interposição do agravo
de que trata o art. 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 544 do
Documento eletrônico VDA50084156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:48
Código de Controle do Documento: 2e08ed78-d8ee-49f8-bd47-1955da306f29

CPC de 1973), todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial.
Veja-se:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art.
514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art.
932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 701.404/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
19/9/2018
30/11/2018
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
Documento eletrônico VDA50084156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:48
Código de Controle do Documento: 2e08ed78-d8ee-49f8-bd47-1955da306f29

recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai
a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
30/4/2024
7/5/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
21/3/2025
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto
pela parte agravante com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 321/322):
I. Trata-se de recurso especial interposto por S. M. G. S., com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra o V.
Acórdão proferido na C. 5a Câmara de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Arts. 8o da Lei n. 1.060/1950, 373, I, do CPC, 1.694, caput e §1o, e
1.695 do CC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro
, in D
Marco Buzzi
Je de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto,
o recurso especial, com base no art.
INADMITO
1.030, V, do CPC, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido
efeito suspensivo.
Documento eletrônico VDA50084156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:48
Código de Controle do Documento: 2e08ed78-d8ee-49f8-bd47-1955da306f29

Observa-se que o recurso especial foi inadmitido na origem
considerando: (I) ausência de afronta aos dispositivos legais indicados como
violados (Súmula 284/STJ), e; (II) incidência da Súmula no 7/STJ.
Entretanto, nas razões de agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 341
/355), verifica-se que a parte agravante não impugnou concretamente aludidos
óbices, limitando-se a reiterar as razões de mérito de seu recurso especial, em
razões complemente dissociadas dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
agravada.
Assim, embora a parte agravante cite os óbices levantados como
pretexto à inadmissibilidade nas ruas razões, deixou de impugnar específica e
concretamente os fundamentos da decisão agravada.
À propósito, este Tribunal Superior possui entendimento de que "A mera
reiteração das razões recursais, sem a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o exame do recurso." (AgInt nos EDcl
na ExSusp n. 234/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2023
31/3/2023
Dito mais claramente, a parte não impugnou especificamente todos os
óbices de maneira específica e suficiente (Súmulas 284/STF e 7/STJ), do mesmo
modo que não apresentou fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento da insurgência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial e
não conheço
julgo prejudicado o pedido de Tutela de Urgência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50084156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:48
Código de Controle do Documento: 2e08ed78-d8ee-49f8-bd47-1955da306f29

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.910.666 / SP
Número Registro: 2025/0133188-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10060691220238260071
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S M G S
ADVOGADA
: CIBELE FERNANDES DO PRADO - SP244802
AGRAVADO
: W B DE A
ADVOGADA
: MELINA GABRIELA VIANA NASCIMENTO - SP412418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50333630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:30
Código de Controle do Documento: 7011c02d-0fda-40e3-b2fd-50b93e6e50e6

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:30
Código de Controle do Documento: 7011c02d-0fda-40e3-b2fd-50b93e6e50e6